Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASSEFAZ. AUTOGESTÃO. PSORÍASE. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO. RECUSA ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASES DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que impugnados efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, expondo a apelante inconformismo em relação à condenação a custear e fornecer tratamento médico relativo a psoríase, incluindo fornecimento de medicamento GUSELCUMABE (Tremfya). Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.
2. Não se aplicam às entidades organizadas sob forma de autogestão as normas do Código de Defesa do Consumidor (súmula 608 do STJ). Contudo, pela teoria do diálogo das fontes, há de ser feita leitura conjunta das disposições da Lei 9.656/98 - que trata dos planos e seguros privados de assistência à saúde -do Código Civil e dos princípios constitucionais que norteiam a matéria. Avaliação acerca de abusividade da conduta de entidade de autogestão ao negar cobertura de medicamentos ou tratamentos médicos está sujeita à aplicação subsidiária das normas gerais e dos preceitos do Código Civil, em virtude da natureza do negócio firmado - artigos 422, 423 e 424 do Código Civil.
3. Não cabe a operadora do plano de saúde resolver qual procedimento médico deve ser tido como o mais adequado ou mesmo imprescindível e, com base nisto, negar cobertura a procedimento mais adequado e indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado diante da prescrição médica condizente ao seu quadro clínico, devendo cumprir a finalidade do instrumento, oferecendo os meios necessários para o resguardo da saúde do beneficiário. Embora não sujeita às normas jurídicas que regem relações de consumo, operadora de plano de saúde de autogestão, ao praticar ato ilícito contratual, sujeita-se ao cumprimento forçado da obrigação decorrente do contrato.
4. Nos termos do artigo 85, §2o, CPC, três são as possibilidades relativas a base de cálculo de honorários advocaticios: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 4.1 “Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).( )(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
5. Fixação equitativa de honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85,§8o, CPC, deve se dar apenas de maneira subsidiária, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico e nas demandas em que o valor da causa for muito baixo.
6. Preliminar de não conhecimento de recurso rejeitada, apelo conhecido e, no mérito, desprovido.